Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700795-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IARLEYS RODRIGUES NUNES PACIENTE: VANUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado IARLEYS RODRIGUES NUNES em favor de VANUSA CARDOSO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, que mantém a paciente em regime fechado, sem análise da progressão, alegando haver flagrante constrangimento ilegal. O impetrante alega, em síntese, que a paciente se encontra atualmente recolhida em estabelecimento prisional sob o regime fechado. Alega que a autoridade coatara mantem a paciente em regime diverso do que deveria faz pelo menos 25 (vinte e cinco) dias, configurando flagrante constrangimento ilegal. Informa que para progredir de regime a reeducanda precisaria cumprir um total de 5 anos 10 meses e 1 dia, o que já foi cumprido por ela. Menciona sucessivos erros da Vara de Execuções Penais, que aponta como progressão apenas em 11/09/2026. Alega que o erro iniciou quando houve concessão de progressão de regime fechado para o semiaberto de forma equivocada em 31/07/2024. Informa que após sucessivos pedidos de homologações de remições e lançamentos incorretos, a defesa requereu, em 06/11/2024, o chamamento do feito à ordem para a correção do histórico processual, especialmente no que tange à unificação das penas e data-base fixada em 09/06/2021 para progressão, em razão de ser a data do primeiro recolhimento. Alega que, em 25 de novembro de 2024, as penas foram unificadas. Contudo, com progressão prevista para 25/11/2026, entendendo que há equívoco. Informa que em, 11 de dezembro de 2024, foi lavrada certidão sustentando que não haveria erro no RSPE, porque as remições utilizadas na progressão anterior não poderiam ser utilizadas em nova progressão, contudo o impetrante alega que não houve nenhuma progressão, porque tornada sem efeito. Por fim, alega que, em 07 de janeiro de 2025, a autoridade coatora determinou que fossem utilizadas todas as remições para fins de progressão. Mais uma vez houve atualização equivocada e as remições foram desconsideradas. Em 13 de janeiro foi determinada certificação da atualização, porém mais uma vez a Vara de Execuções Penais não fez o lançamento correto, enquanto isso a reeducada está presa pelo menos 25 dias em regime diverso do que deveria estar. Alega constrangimento ilegal, por isso requer o deferimento da medida LIMINAR vindicada, determinando a imediata análise do pleito de PROGRESSÃO DE REGIME, ainda que pendente atualização do RSPE, já que faz pelo menos dois meses que a própria VEP não promoveu a atualização correta do relatório, e existem outros métodos para que se apure o cumprimento do requisito objetivo, conforme explanado no presente writ. No mérito, a confirmação da liminar pleiteada para que se consolide a imediata análise do pleito de PROGRESSÃO DE REGIME, ainda que pendente atualização do RSPE. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O impetrante pretende que se determine a imediata progressão de regime para o semiaberto, entendendo que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porquanto se encontra cumprindo pena em regime fechado, tendo cumprido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. Inicialmente, observa-se que os autos não vieram suficientemente instruídos para deferimento liminar. Outro ponto é que, segundo a própria informação do impetrante, a suposta progressão está atrasada em 25 (vinte e cinco) dias, o que não se mostra abusiva, dada a quantidade de processos naquele juízo. Sendo assim, se observa do Relatório da Situação Processual Executória que a paciente cumpre pena definitiva de 18 anos, 6 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (ID. 67818977). Ademais, observa-se que ela cumpriu apenas 5 anos, 10 meses e 26 dias do total da pena e a data para progressão ao regime semiaberto, segundo o entendimento do impetrante, deveria ter ocorrido em dezembro de 2024. Por isso, em uma análise preliminar, não se observa ilegalidade, desídia do Juízo ou demasiada urgência aptas a amparar e/ou ensejar o deferimento da liminar, até porque, em 13/01/2025, o magistrado da Vara de Execuções Penai, deu vistas do processo ao Ministério Público para análise das remições que foram deferidas à paciente (ID, 67818981 - Pág. 1), conforme requerido pelo impetrante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, acerca da situação executória da paciente, especificamente quanto aos erros apontados pelo impetrante referentes à data de progressão para o regime semiaberto. Em seguida, enviem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator